Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-66.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015546-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), JORGE REGO DA SILVA - CPF: 316.257.381-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.773.011-01 (AGRAVANTE), RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
– TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA PELO JUIZ
A QUO
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE COMPROVADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Da leitura do art. 1.699 do Código Civil, depreende-se que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Na hipótese, o Agravado não demonstrou com a clareza necessária que a Agravante possui economia própria e condições para manter sua subsistência, tampouco comprovou a impossibilidade de custear os alimentos fixados.

Se não bastasse o fato de o Agravado possuir renda própria, nota-se que está na administração dos bens constituídos durante a união, os quais ainda não foram partilhados, fato este que comprova a necessidade da Agravante em continuar recebendo os alimentos provisionais fixados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015546-66.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
n.°1000879-35.2019.8.11.0036

ajuizada em face de
RICARDO SOUZA FERREIRA,
revogou os alimentos compensatórios anteriormente fixados em favor da Agravante.

Inconformada, a Recorrente requesta a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que está com 43 (quarenta e três) anos de idade e nunca exerceu qualquer tipo de trabalho formal e que não tem formação acadêmica.

Afirma que, desde a separação de fato, não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Sustenta que durante todo o período do relacionamento conjugal com o Agravado (24 anos), dedicou-se apenas às atividades domésticas e cuidados da prole.

Assevera que todo o patrimônio comum se encontra na posse e administração do Agravado e, por esta razão, não dispõe de condições financeiras para suportar os gastos básicos do cotidiano.

Noutro ponto, a Agravante argui cerceamento do direito defesa por ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação.

Ressalta que, após a apresentação da contestação, o Juiz singular prolatou decisão interlocutória, sem determinar a intimação da Agravante para se manifestar sobre a contestação apresentada pelo Agravado. Com base neste argumento, pugna pela nulidade da decisão objurgada.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada e manter os alimentos provisórios fixados anteriormente no montante de 02 (dois) salários mínimos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 100077974).

O Agravado devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão no ID. 103428462.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante

ingressou com
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
em desfavor do Agravado.

Em 09/01/2020, o Juiz fixou, liminarmente, os alimentos provisórios em favor da Agravante no valor de 02 (dois) salários mínimos, equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês.

O Agravado, por sua vez, requereu
na Contestação

a revogação do pedido liminar de alimentos provisórios.

O Juiz singular acolheu o pleito do Agravado e determinou a revogação dos alimentos provisórios fixados em favor da Agravante, ao argumento de que houve transcurso de tempo razoável para que a Agravante obtivesse economia própria.

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente recurso.

De início, cinge frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto aos requisitos autorizadores para concessão de medida liminar.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que a obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge ou ex-companheira é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com o sustento próprio e capacidade econômica de manter a sobrevivência.

Da leitura do art. 1.699 do Código Civil, depreende-se que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

O Agravado aduziu, na Contestação, que houve tempo suficiente para a Agravante se inserir no mercado de trabalho. Além disso, alegou que a Agravante é herdeira de imóvel rural, o qual está sob os cuidados de sua genitora. Sustentou, ainda, que nessa propriedade rural, a Agravante cria algumas cabeças de gado. Por fim, asseverou que a Agravante aufere renda fixa com uma carreta que está na posse do filho em comum.

Analisando o conjunto fático probatório contido nos autos, verifica-se que não é possível concluir, com a clareza necessária, que a Agravante possui economia própria, isso porque não há elementos que comprovem a veracidade das alegações sustentadas pelo Agravado.

Com efeito, extrai-se do caderno eletrônico que a Agravante está com 43 (quarenta e três) anos e ainda não se reinseriu no mercado de trabalho.

Por sua vez, verifica-se que o Agravado é empresário e exerce atividade no ramo de comércio de veículos no município de Guiratinga/MT. Nota-se, ainda, que o Recorrido possui no interior de sua loja 21 (vinte e um) veículos, avaliados no valor total de R$ 539.231,00 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e um reais) (ID. 99689489).

Se não bastasse o fato de o Agravado possuir renda própria, nota-se que está na administração dos bens constituído durante o matrimônio, os quais ainda não foram partilhados na ação de origem, fato este que comprova a necessidade da Agravante em continuar recebendo os alimentos provisórios outrora fixados pelo juiz singular.

Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito invocado que viabilize a modificação dos alimentos fixados, eis que o Agravado não fez prova cabal da desnecessidade da prestação de alimentos em favor da Agravante, ônus que lhe incumbia, sendo temerária a alteração do estado atual das coisas.

Diante disso, considerando que o Agravado não trouxe elementos que demonstrem que a Agravante possui economia própria, bem como não comprovou a impossibilidade de custear os alimentos fixados anteriormente, a revogação da decisão objurgada é medida que se impõe.

Em casos semelhantes, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – REDUÇÃO – NECESSIDADE DA ALIMENTADA DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA. A prestação alimentar nessa hipótese deve observar os critérios da necessidade e da possibilidade do alimentante, sendo devida somente quando, justificadamente, a ex-cônjuge não possa manter-se por seu próprio trabalho, a própria subsistência em condições de vida digna e compatível com o padrão vigente durante à época do casamento (art. 1.694 do CC), em razão da idade, doença incapacitante ou caso semelhante. (TJ-MG – AI: 10000210279741001, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 24/06/2021, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EX-CONJUGE – BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. – Ao fixar os alimentos provisórios, cabe ao Juiz respeitar a correlação entre as necessidades básicas de q
uem os recebe e as possibilidades econômicas de quem está obrigado a prestá-los, nos termos do artigo 1.694, § 1.º do CC/02 – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter transitório, devendo ser fixados apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho – Quando pertinentes, os alimentos devem ser fixados de maneira a garantir ao ex-cônjuge possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte
(TJ-MG – AI: 10000210294864001, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 8.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2021).

Assim, não se desconhece do caráter transitório da prestação de alimentos à ex-companheira; entretanto, as particularidades do caso evidenciam a necessidade da manutenção dos alimentos provisórios para que a Agravante possa manter sua subsistência em condições de vida digna.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar o item I da decisão lançada no ID. 62342308, e mantenho a pensão fixada anteriormente até ulterior deliberação.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021